Tribunal: TJBA
Processo: 8025339-21.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8025339-21.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PAULO SERGIO MINEIRO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 16,
CAPUT,

DA LEI 10.826/2003.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 66, III, “F”, LEP. PRECEDENTES.

PLEITO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA NULIDADE DA PROVA ENCONTRADA, SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE CORROBORAR AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO. PROVA REALIZADA NOS AUTOS APTA A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO.
PUGNA PELA
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
. DESARRAZOADO.

PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE
E
, NA EXTENSÃO CONHECIDA,
NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME

1. Versam os autos sobre
Recurso de Apelação Criminal interposto
p
or
PAULO SERGIO MINEIRO DOS SANTOS JUNIOR

contra sentença
condenatória
proferida nos autos da ação penal nº
8025339-21.2024.8.05.0080
, que tramitou perante o Juízo de Direito da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Feira de Santana
/BA, e
impôs ao réu

uma
pena
privativa de liberdade
de
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, bem como 53 (cinquenta e três) dias-multa, no mínimo legal
,
pela prática do delito tipificado no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
(posse ou porte, sem autorização legal, de acessórios ou munições de uso proibido ou restrito).

2.
Segundo a inicial acusatória
(id. 82767014)
: “
no dia 09 de agosto de 2024, por volta das 23h, na residência de sua sogra, situada na rua Caiapônia, n° 116, Bairro Rua Nova, nesta cidade, o denunciado foi preso em flagrante por estar na posse de
1 (um) carregador para arma de fogo do tipo pistola semiautomática
, marca PRO MAG, sem modelo aparente,
bifilar
, confeccionado em aço, com acabamento oxidado, com base em polímero sintético preto, contendo na lateral esquerda a inscrição PRO MAG MADE IN USA, capacitado nominalmente para comportar 30 (trinta) cartuchos de arma de fogo de calibre nominal 9mm LUGER,
e de 14 (quatorze) munições de uso restrito, sendo 12 (doze) intactas e 02 (duas) picotadas
, todas as 14 (quatorze) da marca CBC, calibre nominal 9mm LUGER, providas de projetil, sendo 9 (nove) blindados e 5 (cinco) em liga de chumbo, pintados na cor laranja, do tipo ponta ogival, dotados de estojo de latão, 10 (dez) exibindo na base inscrição “CBC 9mm NTA” e as letras “CR”, 3 (três) “CBC 9mm LUGER” e 1 (um) “CBC 9mm TREINA”, 2 (dois) com espoletas percutidas e não detonadas e os demais com espoletas sem marcas de percussão, nenhum deles tinha código de rastreabilidade, tudo isso sem deter autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar para tanto, conforme revelam o auto de exibição e apreensão à fl. 22 do IP e o laudo pericial anexo. Naquele dia, uma equipe de policiais civis lotados junto ao DEIC tomou conhecimento de um crime de latrocínio tentado que teria vitimado um colega, investigador da Polícia Civil, o Sr. JOSUEL PEREIRA DOS SANTOS. Assim, após colherem informações junto a pessoas que não quiseram se identificar, por medo de represálias, chegaram à conclusão de que PAULO SÉRGIO MINEIRO DOS SANTOS JÚNIOR, vulgo “ESCOBAR”, teria participado daquele e estava se escondendo na residência de sua sogra, localizada na Rua Caio
Pona
, n° 116, Bairro Rua Nova, nesta cidade. Então, munidos com tais informações, por volta das 23h, os policiais civis se deslocaram até o local, onde encontraram a proprietária, a Sr. Maria, que autorizou a entrada dos investigadores ao imóvel.
Uma vez em seu interior, os policiais encontraram o denunciado e, junto com ele, certa quantidade de drogas, duas balanças de precisão, dois brucutus, um conjunto camuflado, um carregador e 14 (quatorze) munições de calibre 9mm, sendo 12 (doze) intactas e 02 (duas) picotadas, razão pela qual ele foi autuado em flagrante e conduzido até a Delegacia.
Ocorre que o Sr. Josuel não reconheceu o denunciado como sendo um dos coautores da tentativa de latrocínio que sofrera
”
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Inconformado, o réu interpôs o presente apelo, pugnando, em suas razões recursais (id 82767224), pela reforma do
decisum
, sob o prisma das seguintes teses: I)
absolvição do apelante, em razão dos vícios de legalidade,
pelo
alegado
ingresso no domicílio sem autorização judicial ou dos moradores; II)

afastamento d
a pena de multa e
d
o pagamento das custas processuais, em razão do manifesto estado de pobreza do Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. O apelante solicitou que lhe fosse concedida a benesse da justiça gratuita. Todavia, tal pleito não prospera, visto que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, nos termos do art. 66, III, alínea “f”, da Lei de Execução Penal, que dispõe sobre a competência para apreciar os pleitos relativos à gratuidade da justiça é do Juízo da Execução.

5
.
A condenação do Réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo art. 804 do Código de Processo Penal, ainda que assistido pela Defensoria Pública, devendo o pedido de isenção ser decidido pelo Juízo das Execuções Penais, competente para o caso, após avaliação do estado de hipossuficiência econômica do apenado.

6
. Nesse contexto, o órgão com atribuição para analisar o pedido de gratuidade da justiça é o Juízo da Execução, o qual, diante de circunstâncias concretas, poderá verificar a hipossuficiência econômica do agente e outorgar-lhe o favor esculpido no artigo 5º LXXIV da Constituição Federal e no artigo 98 do CPC. Pelo exposto, a análise do referido pedido ensejaria supressão de instância –, o que não se pode admitir –, razão pela qual não conheço da súplica.

7. E
m conformidade com o princípio da inviolabilidade de domicílio, constando do art. 5º, XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

8.
O direito à inviolabilidade de domicílio, assim como os demais direitos previstos na Constituição Federal, não é absoluto, devendo,
assim, haver uma convivência harmônica, por meio de uma ponderação entre uns e outros direitos. Nesse sentido, o próprio texto constitucional traz em seu bojo exceções à inviolabilidade de domicílio, destacando as ressalvas do flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

9.
Com efeito, da análise detida do caso posto a exame, o que se percebe é que, no particular, não merece guarida a alegação de violação ao domicílio do acusado,
haja vista que

a diligência policial, que de fato ingressou em uma residência, se deu mediante a autorização consentida pela sogra do réu, para que os policiais ingressassem no domicílio. Conforme se depreende do conjunto probatório constante dos autos, houve ingresso no domicílio por parte dos policiais, contudo, em razão do consentimento da prop
rietária, sogra do réu, há regularidade na diligência. Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

10. Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade. De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida.

1
1
. Outrossim, a mera alegação posterior do réu de que os policiais invadiram sua residência não merece guarida, uma vez que o réu não trouxe aos autos qualquer prova de sua versão. Destaca-se que, em audiência de instrução e julgamento, o réu confessou a prática delitiva.
Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

1
2
.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu
presume-se
inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

1
3
.
No presente apelo sequer há irresignação quanto à demonstração da autoria e materialidade delitivas, especialmente considerando que o réu, em juízo, confessou a prática do crime. Registre-se que restou comprovado por meio dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão e fizeram relatos da forma como ocorreu a diligência alhures historiada, da confissão do réu, do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudo pericial, que foram apreendidos, em posse do réu, 1 (um) carregador para arma de fogo do tipo pistola semiautomática e 14 (quatorze) munições de uso restrito, sendo 12 (doze) intactas e 02 (duas) picotadas.

Nesse diapasão, a prova realizada durante a fase de julgamento, vale dizer, sujeita ao contraditório,
em especial
a confissão do réu em interrogatório judicial,
em complementação com os elementos coletados na fase inquisitorial, são
capazes de comprovar suficientemente a materialidade e a autoria delitivas.

1
4
. Nas razões do recurso o réu postula a exclusão da pena de multa, face sua hipossuficiência financeira, ou, subsidiariamente, a sua redução. Tal pleito não merece prosperar.

1
5
.
Da simples leitura do preceito do
art. 16 da Lei 10.826/2003
, constata-se que a presença das sanções que devem ser aplicadas cumulativamente, sendo uma privativa de liberdade, e outra de multa
.

1
6
. A aplicação da pena pecuniária é cogente, caracterizando-se como uma das espécies de sanção, sendo inafastável, não havendo previsão legal para sua dispensa, observada a sua proporcionalidade, ainda que alegada condição de hipossuficiência/pobreza/desemprego, sob pena de violar o princípio constitucional da legalidade.

Pelo exposto, não há que se falar em decote da pena pecuniária imposta, em razão da alegação da hipossuficiência do Réu.

1
7
.
É legítima a análise, de ofício, da dosimetria da pena do crime em apreço, com o intuito de aferir a prática de eventual irregularidade no momento de sua fixação pelo Magistrado a quo. Porém, em nada deve ser reformada a sentença condenatória proferida, já que obedeceu aos critérios fixados pelo Código Penal. Salienta-se que embora o réu tenha sido condenado a pena inferior a 4 (oito) anos de reclusão, sua reincidência autoriza a fixação de regime mais gravoso, a teor do art. 33, § 2º, “b” e “c”, e § 3º, do Código Penal.

18.
Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
9
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO
EM PARTE
E NÃO PROVIDO, mantendo a sentença primeva em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8025339-21.2024.8.05.0080
, em que figura como apelante
PAULO SERGIO MINEIRO DOS SANTOS JUNIOR
,
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
EM PARTE
E
, NA EXTENSÃO CONHECIDA,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça